Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711607-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DE CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E PECMA APELADO: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante (ID 47550418), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator